Tribunal: TJDFT
Processo: 0010951-18.2013.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COBRANÇA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DÍVIDA LÍQUIDA INSERTA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, §5o, I). PEDIDO ACOLHIDO. FASE EXECUTIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXECUTADOS. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. CONSTRIÇÃO DEFERIDA E EFETIVADA. INTERRUPÇÃO DO INTERREGNO PRESCRICIONAL. CREDOR. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRANSCURSO DA PANDEMIA DE COVID-19 CONFORME NORMATIZAÇÃO (LEI No 14.010/2020). SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante previsão específica inserta no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, regulação que se aplica, portanto, ao executivo deflagrado para cumprimento de título executivo judicial que acolhera pretensão de cobrança lastreada no inadimplemento de contrato de abertura de crédito.
2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
3. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.
4. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes aos executados, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).
5. A Lei no 14.010/2020 criara regras de eficácia temporária em razão da excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID/19, estabelecendo, no art. 3o, a suspensão da fluição dos prazos prescricionais desde sua entrada em vigor, na data de 12 de junho de 2020, até a data de 30 de outubro de 2020, ensejando, pois, a se considerar a suspensão de 140 (cento e quarenta) dias determinada, a prorrogação do prazo prescricional das pretensões executivas em curso durante o interregno.
6. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento do credor antes do implemento do interregno prescricional, com efetiva constrição de bens passíveis de excussão, não sobeja lastro para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, porquanto a penhora afetara o interstício em fluxo, interrompendo-o.
7. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.